Tribunal: TJSP
Processo: 1020903-78.2022.8.26.0451
Classe: Apelação Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: José Joaquim dos Santos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Gabriel Banzatto de Oliveira contra Sobrosa Mello Construtora Ltda, com reconvenção apresentada pela ré. A sentença julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção.
II. Questão em Discussão
2. A

Ementa:

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
I. Caso em Exame
1. Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada por Gabriel Banzatto de Oliveira contra Sobrosa Mello Construtora Ltda, com reconvenção apresentada pela ré. A sentença julgou procedente a ação principal e improcedente a reconvenção.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar: (i) a divergência entre o imóvel entregue e o prometido; (ii) a alegação de publicidade enganosa; (iii) a responsabilidade por danos morais e materiais; (iv) a tempestividade da contestação; (v) a quantificação do dano moral.
III. Razões de Decidir
3. A publicidade enganosa restou caracterizada pela diferença entre o imóvel decorado e o entregue, justificando a indenização por danos morais. 4. A contestação da ré foi considerada tempestiva, não se operando os efeitos da revelia. A desvalorização do imóvel pode ser apurada em liquidação de sentença.
IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso da ré parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00. Recurso do autor parcialmente provido para reconhecer a possibilidade de apuração de danos materiais em fase de cumprimento de sentença. Tese de julgamento: 1. Publicidade enganosa justifica indenização por danos morais. 2. Desvalorização do imóvel pode ser apurada em liquidação de sentença.